Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734775-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. J. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: M. C. P. D. S. AGRAVADO: F. A. D. J. DESPACHO A certidão de ID 30870075 informa que o mandado de intimação enviado ao agravado foi devolvido sem cumprimento pelo seguinte motivo informado pelos Correios: "desconhecido". Por esse motivo, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual do recorrido, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 30 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora